Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707460-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO BRITO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por Ricardo Brito Campos em face de omissão atribuída ao Chefe da Gerência de Segurança do Trabalho do Distrito Federal. O dispositivo do ato impugnado tem o seguinte teor: “Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que profira decisão concluindo o processo de emissão de Declaração de Tempo Especial no 00060-00569094/2023-18 do impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua intimação, pena de multa pecuniária a ser aplicada em caso de descumprimento.” Em suas razões, em suma, sustenta o recorrente que existem impedimentos previstos nas Leis 8.437/92 e 9.494/97 que proíbem o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, tal como no caso em tela. Assevera que a Administração não se negou a apreciar o requerimento administrativo, mas apenas encontrou dificuldades no trâmite burocrático do referido processo administrativo, o que justifica a demora. Refuta a hipótese de atraso excessivo da Administração. Por fim, impugna a multa cominatória fixada na origem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em virtude de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC, e no art. 7o., § 1o. da Lei n. 12.016/2009. O recurso é tempestivo e regular. Dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade de provimento de recurso se vincula à análise do disposto no art. 7o., inciso III da Lei n. 12.016/2009, ou seja, à demonstração de fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, impondo o processamento de requerimento administrativo do impetrante, ora agravado, no prazo de 30 dias. De início, não se vislumbra a alegada vedação à concessão da liminar, pois o caso em exame não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 7o, §2o, da Lei 12.016/2016, o qual aduz: “§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” A vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é norma de caráter restritivo, sendo cabível o deferimento da liminar quando demonstrado fundamentadamente que a hipótese reclama exceção, tal como no caso de violação de direito constitucional do impetrante. Quanto à questão principal, a Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inciso LXXVIII). A pretensão foi formulada em face de ente público distrital ao qual o agravado é vinculado. Assim, a matéria deve ser regida pela Lei Complementar no 840/2011, cujos artigos 168, §1o, e 173 que dispõem: “Art. 168. É assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional. § 1o O direito de petição compreende a apresentação de requerimento, pedido de reconsideração, recurso ou qualquer outra manifestação necessária à defesa de direito ou interesse legítimo ou à ampla defesa e ao contraditório do próprio servidor ou de pessoa da sua família. Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo.” A Lei 9.784/1999, aplicável de forma subsidiária aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, também respalda a limitação do prazo para a instrução e conclusão dos processos administrativos, salvo prorrogação expressamente motivada por igual período (arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999). O impetrante, agravado, formulou requerimento administrativo para declaração de tempo especial para instruir o seu processo de aposentadoria no dia 22 de novembro de 2023. Contudo, até a presente data, isto é, mais de um ano depois, o processo administrativo não foi concluído (ID. 225485176 do proc. de origem). O agravante, impetrado, não justifica a demora excessiva, mas apenas alega a complexidade da matéria, fundamento que não se mostra razoável à violação de direito constitucional do agravado. A demora injustificada de mais de 400 dias para concluir o processo administrativo fere o princípio da razoável duração do processo. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A demora da Administração na apreciação do pedido do servidor, sem justificativa plausível, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola as garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5.o, inciso XXXIV, da CF) e da duração razoável do processo (art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF). 2. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1417364, 07023791220218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .............................................................. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. DIREITO DE PETIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFIGURADA. 1. O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. A Lei Federal 9.784/1999 dispõe que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada (art. 48 e 49). 3. A Lei Complementar Distrital 840/2011 garante ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou em que tenha interesse funcional, bem como determina que o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 (cinco) dias e decidido dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de seu protocolo (arts. 168 e 173). 4. Cabe à Administração desenvolver meios que garantam ao servidor a celeridade na tramitação do procedimento administrativo, em observância ao direito previsto na Carta Magna e na legislação infraconstitucional. 5. O decurso de mais de 1 (um) ano do requerimento sem que o procedimento administrativo tenha sido analisado e concluído pelos órgãos competentes evidencia a inércia da Administração, restando configurada a violação a direito líquido e certo do servidor de ter seu pedido apreciado em tempo razoável. 6. Reexame necessário conhecido e improvido. (Acórdão 1736706, 07024288220238070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Abra-se vistas ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)